Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704944-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVARES COSTA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO ALVARES COSTA SOBRINHO contra decisão proferida nos autos do Processo no 0763626-97.2021.8.07.0016, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a compelir o agravado a fornecer o medicamento solicitado e, ao final, requer o provimento do recurso. Preparo dispensado, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. A análise sumária dos autos de origem permite concluir que o medicamento solicitado é registrado na ANVISA, mas padronizado pelo SUS apenas para o uso hospitalar, na forma injetável. Verifica-se, ainda, que há alternativas clínicas padronizadas à disposição do agravante, conforme se infere da nota técnica elaborada pelo NATJUS que, ao final, concluiu por considerar que a demanda não é justificada (ID 113615290). Neste contexto, não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, impondo-se a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator